Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0737170-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIOLETA MORATO ALVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de medida liminar, interposto por Violeta Morato Álvares, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS nos autos de origem no. 0711570-42.2205.8.07.0018 (ID 75792100). Sustenta que a agravante tem 85 (oitenta e cinco) anos de idade, sofre de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) desde 2024, o que ocasiona grave insuficiência respiratória e que, se não tratada imediatamente, pode evoluir para o óbito. Argumenta que foi prescrito o tratamento com o medicamento requerido (Nintedanibe) e que, atualmente, a agravante vem evoluindo com piora dos sintomas, do padrão radiológico e da função pulmonar, indicando a urgência no tratamento. Postula, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja reformada a decisão recorrida, determinando a obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento NINTEDANIBE de uso contínuo e por prazo indeterminado. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Em 02/09/2025, foi proferida decisão pela MM. Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF indeferindo o pedido de liminar (ID 75792103 - Pág. 168). Interposto Agravo de Instrumento pela Defesa, a Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu provimento ao recurso, à unanimidade, conforme Acórdão n. 2078765 (ID 79780166), de 19/12/2025. Conforme certidão de ID 79845271, o Distrito Federal foi intimado em 22/12/2025, na pessoa do Procurador Geral do Distrito Federal. Nas petições de ID 79861026 e 79861133, o advogado pede que seja o acórdão encaminhado ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, bem como seja expedido mandado endereçado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para fins de cumprimento do acórdão. Diante do exposto, determino a intimação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para fins de cumprimento do acórdão de ID 79780166, bem como o encaminhamento de cópia do referido acórdão ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos termos da petição de ID 79861026. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025 18:07:31. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura